Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-25.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVOS DO CRIME. RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. REALOCAÇÃO. AGRAVANTE. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante pelo crime de feminicídio tentado qualificado (artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso III, todos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006), fixando pena de 17 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. O Ministério Público requer a majoração da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime; aplicação de fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa; e incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, bem como a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais.
3. A Defesa pretende a redução da pena com a exclusão da valoração negativa da conduta social e motivos do crime, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e a aplicação da fração intermediária de redução pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão são: (i) analisar a valoração negativa da conduta social, dos motivos e das consequências do crime; (ii) verificar se há bis in idem na utilização da violência contra a mulher para aumentar a pena do réu; (iii) apurar se é possível a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal; (iv) definir se a reincidência e a confissão espontânea devem ser compensadas integralmente; (v) examinar a fração de redução da pena em razão da tentativa; e (vi) verificar se é cabível a fixação da indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
6. Na época dos fatos (julho de 2014), o crime de feminicídio era apenas mais uma qualificadora do crime de homicídio. Apesar de reconhecido o feminicídio pelo Conselho de Sentença, o magistrado utilizou o emprego da asfixia para qualificar o delito, não havendo falar em bis in idem do uso do argumento (feminicídio) para elevar a pena na primeira ou segunda fases da dosimetria.
7. A circunstância de o crime ter sido cometido contra a mulher melhor se amolda à agravante específica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sobretudo porque tal fato tem natureza objetiva, não se confundindo com a motivação delitiva, que tem natureza subjetiva.
8. As consequências do crime superam o ordinário, pois o fato acarretou a perda do convívio da filha do ex-casal com a família paterna, merecendo valoração negativa.
9. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto.
10. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
11. A vítima foi encontrada desacordada, com lesões graves na cabeça e pescoço, além de sinais de estrangulamento, revelando proximidade do resultado morte, o que justifica a adoção da fração mínima de redução da pena em razão da tentativa.
12. Há pedido expresso de indenização por danos morais e, conforme o Tema 983, do STJ, sua fixação independe de instrução probatória. A gravidade da conduta e os danos psíquicos evidenciados justificam o arbitramento da quantia de R$5.000,00.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 61, inciso II, alínea "f"; artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI; § 2o-A, inciso I; § 7o, inciso III; artigo 14, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 593, III, alínea c.
Jurisprudência relevante citada: Tema 983, Superior Tribunal de Justiça.